Tribunal: TJMT
Processo: 1000706-79.2025.8.11.0010
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000706-79.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSIMAR FERREIRA DE JESUS - CPF: 049.300.211-11 (APELANTE), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0417-30 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira em razão de contratação contestada de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado pelo autor; e

(ii) se a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo, em razão de inadimplemento, constitui ato ilícito apto a gerar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é regida pelas normas do CDC, incidindo o dever de comprovação da regularidade da contratação sobre a instituição financeira (art. 373, II, do CPC).

4. A instituição financeira juntou faturas e extratos que demonstram o uso continuado do cartão de crédito pelo consumidor, inclusive com envio de correspondência ao endereço do autor.

5. A utilização habitual do cartão descaracteriza vício de consentimento, sendo aplicável a interpretação da vontade com base na conduta reiterada das partes (art. 112 do CC/2002).

6. Inexistindo prova de erro, dolo, coação ou outro vício de vontade (arts. 138 a 157 do CC/2002), presume-se válida a contratação.

7. A negativação do nome do consumidor decorre do exercício regular de direito pela instituição financeira, não configurando dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A utilização habitual e consciente de cartão de crédito, ainda que inicialmente contestado, afasta a alegação de vício de consentimento.

2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, fundada em débito regularmente constituído, configura exercício regular de direito e não enseja indenização por dano moral."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Josimar Ferreira de Jesus
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara/MT nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais ajuizada em face do
Banco Bradesco S.A.

A sentença recorrida (ID. 313264898) julgou improcedentes os pleitos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais de ID. 313264901, o autor, ora apelante, alega que não contratou o cartão de crédito do banco apelado.

Sustenta que o documento intitulado “
Proposta para Emissão de Cartão de Crédito Bradesco
” não possui assinatura do autor.

Afirma que a alegação de que o autor contratou o cartão de crédito de forma digital é falsa.

Aduz que as faturas e
prints
colacionados aos autos são desconhecidos pelo ora apelante, alegando ainda que tais documentos não servem como prova uma vez que são unilaterais.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja julgada procedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 313264905.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos originários, observa-se que o autor/apelante alega que não contratou essa modalidade de crédito e contesta os descontos em sua folha de pagamento, afirmando que foram indevidos e desconhecidos.

Por outro lado, o banco/apelado sustenta que a contratação foi regular, apresentando provas documentais que demonstram a utilização do cartão de crédito, desde o ano de 2022.

A questão central do recurso é saber se a contratação do cartão foi legítima e se a negativação do nome do autor ante o não pagamento da fatura enseja danos morais.

Sob esse contexto, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Considerando que o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete à empresa reclamada comprovar a sua validade, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Sob esse prisma, conforme se depreende dos IDs. 313264852 a 313264884, o banco/apelado se desincumbiu do ônus probatório ao carrear faturas e extratos que evidenciam que o cartão de crédito questionado vinha sendo utilizado pelo autor/ apelante por período superior a 02 (dois) anos.

Necessário frisar que nas referidas faturas, consta expressamente o endereço do autor.

Ademais, ressalta-se que a utilização do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes.

Salienta-se que, de acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.
In Verbis
:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

A adesão e utilização continuada do requerente reforça a presunção de que ele estava ciente das condições contratuais que regem a operação e as aceitava, ainda que de forma implícita.

Derradeiramente, os vícios de vontade são defeitos que comprometem a formação do ato jurídico, tornando-o anulável, conforme disposto nos artigos 138 a 155 do Código Civil. São eles: o erro (art. 138), o dolo (art. 145), a coação (art. 151), o estado de perigo (art. 156), a lesão (art. 157) e a fraude contra credores (art. 158).

Tais vícios ocorrem quando a manifestação da vontade é contaminada por elementos que afetam a liberdade ou o conhecimento do agente no momento da celebração do negócio jurídico, comprometendo sua validade.

No entanto, no presente caso, inexiste qualquer prova nos autos de que tenha havido vício de vontade na celebração do contrato. Não há indícios de erro substancial, coação, dolo ou qualquer outra forma de vício que comprometa a livre manifestação das partes.

Assim, deve o contrato ser considerado hígido e plenamente válido, preservando-se os efeitos jurídicos dele decorrentes.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria em caso análogo:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO COMPROVADA DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato celebrado entre as partes é válido, pois houve assinatura eletrônica confirmada por biometria facial, bem como transferência do valor contratado à conta da autora.

4. As faturas anexadas aos autos demonstram a utilização ativa do cartão de crédito pela autora para compras em diversos estabelecimentos comerciais, o que afasta a alegação de desconhecimento da modalidade contratada.

5. A adesão reiterada e a fruição dos benefícios do contrato descaracterizam qualquer hipótese de vício de vontade, inexistindo prova de erro, dolo ou coação conforme os artigos 138 a 157 do Código Civil.

6. A conduta da autora, que usufruiu dos valores contratados e realizou despesas com o cartão, impede a alegação de nulidade do contrato com base nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório.

7. Ausentes os requisitos para caracterização de dano material ou moral indenizável, não há que se falar em repetição de indébito ou compensação pecuniária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica validada por biometria facial, acompanhada da utilização efetiva do cartão de crédito, comprova a validade do contrato com reserva de margem consignável.

2. A ausência de prova de vício de consentimento afasta a nulidade contratual
e impede a repetição dos valores descontados.

4. A utilização consciente e reiterada do serviço financeiro descaracteriza dano moral e material indenizável.

(N.U 1000117-87.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)
(destaquei).

Portanto, demonstrado, pelos documentos de IDs. 313264852 a 313264884, que o cartão foi regularmente utilizado por longo período pelo autor, constando, inclusive, seu endereço nas faturas, conclui-se que o apelado se desincumbiu do ônus probatório, além disso, na ausência de qualquer elemento concreto de vício da vontade, o contrato é válido e, sendo legítima a cobrança, a inscrição restritiva configura mero exercício regular de direito, afastando a pretensão de dano moral.

Diante do exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 15% sobre o valor da causa

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025